Tribunal: TJDFT
Processo: 0718025-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718025-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição juntada ao ID 36532527, o agravante requer a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora